Tribunal: TCU
Processo: 029.637/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11777/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TRE-RR) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em processos de dispensa de licitação conduzidos pela Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania do estado de Roraima com recursos, no valor de R$ 16.710.519,06, advindos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), na modalidade fundo a fundo. Considerando que esta representação preenche os requisitos de admissibilidade, haja vista ser matéria de competência deste Tribunal, referir-se a responsável sujeito à jurisdição desta Corte, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade; considerando a existência de interesse público na fiscalização de possível dano ao erário decorrente de irregularidades no uso de recursos repassados pelo Funpen; considerando que, nos termos do Acórdão 2467/2016-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Augusto Sherman Cavalcanti), a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação de recursos federais repassados a entes federativos é do órgão concedente; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia do inteiro teor do documento de representação e da instrução da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (peças 1 e 3) ao Departamento Penitenciário Nacional e ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima; e c) encerrar o presente processo. 1.Processo TC- Processo 029.637/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Roraima. 1.3. Unidade: Departamento Penitenciário Nacional. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.